Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716019-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HIAGO LOPES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência consistente em proibir débitos na conta corrente e salário do agravado relativas à cédula de crédito bancário n. 0167649981. O agravante afirma a ausência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravada. Sustenta que as partes celebraram livremente o contrato objeto do litígio, de forma regular e livre de quaisquer vícios, em atenção a todos os requisitos formais do Código Civil. Argumenta que o agravado comporta-se de maneira contraditória, pois celebrou contrato com juros reduzidos em razão do desconto em conta corrente e salário, motivo pelo qual a revogação da autorização de desconto é impossível. Disserta sobre a boa-fé contratual. Expõe que a lei se sobrepõe ao previsto em resoluções administrativas. Alega que a obrigação de fazer, consistente em abster-se de cobrar o contrato de empréstimo, é impossível de ser cumprida por caracterizar uma quebra no contrato e no impedimento de o agravante de exercer seu direito de cobrar a dívida. Defende a inaplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 e a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência. O preparo foi recolhido (id 71128144). Esta Relatoria intimou o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso em virtude de supressão de instância (id 71141854). Petição do agravante em resposta ao despacho (id 71522271). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante alega que a lei do superendividamento é inaplicável ao caso concreto, bem como que o Juízo de Primeiro Grau não acolheu a pretensão da parte recorrente de reconhecimento da impossibilidade de condenação do mesmo ao pagamento dos ônus da sucumbência A decisão agravada não menciona a Lei n. 14.181/2021, tampouco condenou o agravante em honorários advocatícios sucumbenciais, o que configura ausência de dialeticidade recursal. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial das referidas teses, oportunidade em que concordou (id 71522271). Não conheço parcialmente do recurso diante da ausência de dialeticidade recursal quanto às teses de inaplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 e impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. É comum que o consumidor contraia empréstimos com descontos em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira. Os descontos poderão ser feitos em folha de pagamento ou em conta corrente, a depender da contratação realizada. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa forma de contratação possui limites claros nos descontos a serem efetuados. Esses limites são estabelecidos por legislação específica. O desconto em conta corrente, diferentemente, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Inexiste impedimento legal para que os descontos sejam implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O agravado pediu na petição inicial a condenação do agravante a abster-se de realizar débitos de contratos de mútuo em sua conta corrente após o pedido administrativo de cancelamento dos descontos. As partes não discordam do fato de que a autorização contratual para desconto automático em conta corrente é válida. A controvérsia consiste em definir a possibilidade de o consumidor revogar unilateralmente a autorização para descontos feitos diretamente em conta bancária para pagamento de prestações de empréstimos. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. A cláusula não ofende o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé. Traduz-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.[1] O Superior Tribunal de Justiça considera válida a prática, conforme expressou em diversas ocasiões.[2] O cancelamento da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça, em 26 de fevereiro de 2018, poucos meses depois de editada, é um forte indicativo da posição daquele Tribunal sobre a matéria. Os Tribunais passaram a proibir qualquer desconto em conta corrente, mesmo quando houvesse autorização do correntista com base na redação da referida súmula. O Superior Tribunal de Justiça expressou que essa interpretação contrariava o seu entendimento e cancelou o enunciado. Explicou que a finalidade da criação da súmula seria apenas impedir que o banco efetuasse os descontos unilateralmente, sem autorização anterior do correntista. A controvérsia instaurada recomendou o cancelamento do enunciado.[3] O Superior Tribunal de Justiça registrou no Tema Repetitivo n. 1.085 que a autorização para descontos diretamente na conta bancária para pagamento de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários gera menores taxas de juros para o usuário. Afirmou a possibilidade da revogação da autorização com consequências, como reforço argumentativo de que a modalidade de empréstimo não se equipara ao empréstimo consignado. Registrou, ainda, a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra unilateral irrestrita do contrato, pelo contrário. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça tampouco apontou que a cláusula de irrevogabilidade seria abusiva. A quebra dessa cláusula, diante da intenção de revogação, atrairia a aplicação das consequências contratuais, como o vencimento antecipado do débito. O Superior Tribunal de Justiça distinguiu o crédito consignado, em que o salário do mutuário serve como garantia da dívida, do empréstimo com a autorização do correntista para descontos bancários feitos diretamente na sua conta bancária. Afirmou que a revogação da autorização para descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários diretamente na conta bancária impacta no contrato, por exemplo, com uma maior taxa de juros. Há verdadeira alteração contratual.[4] O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada.[5] O caso concreto, a princípio, não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada. O agravado autorizou expressamente os descontos como forma de obter o empréstimo em condições mais vantajosas, o qual não seria concedido nos mesmos moldes caso os descontos não pudessem ser efetuados. A avaliação da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares do caso concreto, o que somente terá cabimento após o exercício do contraditório perante o Juízo de Primeiro Grau. A exigência de garantia para adimplemento de uma dívida ou concessão de um empréstimo é uma tradição que remonta à antiguidade. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente configura, a princípio, ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato (art. 422 do Código Civil). O princípio jurídico da boa-fé, aplicável a todos os integrantes da relação obrigacional em geral, deve ser observado pelos sujeitos da relação de consumo, ainda que não previsto expressamente no contrato de consumo (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). A Lei n. 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e alterou o art. 421, caput, do Código Civil para estabelecer que: A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O art. 421, parágrafo único, do Código Civil passou a esclarecer que: Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. O disposto na Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é inapto a infirmar as conclusões expostas acima. Confira-se a redação dos arts. 6° e 9° do referido ato normativo: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. As Resoluções n. 3.695/2009, 4.771/2019 e 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) são atos normativos secundários que não podem sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, estabelecidos legalmente. A aplicação isolada da Lei Distrital n. 7.239/2023 é insuficiente para alterar o entendimento acima exposto. Faz-se necessário interpretar os citados atos normativos primários e secundários em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal.[6] O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível apenas nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. A presente análise de cognição sumária indica que essa condição não foi demonstrada. Entendo, neste juízo de cognição perfunctória, que o Poder Judiciário deve abster-se de determinar a suspensão de descontos de empréstimos e de dívidas de cartão de crédito em conta corrente nos casos em que previstos contratualmente e autorizados pelo consumidor em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Constato a probabilidade de provimento parcial recursal. O perigo de dano decorre da suspensão de cobranças sem respaldo legal. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 7.4.2003, p. 289. [2] STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 9.12.2019. [3] STJ, REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado), DJe 25.9.2018. [4] STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15.3.2022. [5] MARTINS, Fernando Rodrigues. Princípio da justiça contratual. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 397-398. [6] Confira-se a seguinte lição doutrinária nesse sentido: Em uma linguagem mais próxima do perfil civil-constitucional, sendo o contrato o mecanismo mais propício de concretização da ordem econômica edificada na lei maior (art. 170, CF), a força obrigatória do contrato simboliza um ambiente social de confiança na segura circulação de bens. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: contratos. 6. ed. Salvador: Juspodium, 2016, p. 163.